Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747778-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CESAR GONCALVES, em face da decisão de Id 173490973 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 174753479, origem), proferida nos autos da ação indenizatória no 0736395-43.2021.8.07.0001, que declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de São José dos Pinhais/PR, com remessa do processo ao Juízo competente. Em suas razões recursais (Id 53230592), o autor agravante, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como defende estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Aduz que busca indenização pelo dano material causado em virtude de descontos bancários injustificados em sua conta do PASEP, a qual é administrada pelo Banco do Brasil. Assevera que a competência para julgar o feito é do Distrito Federal, visto que a demanda é proposta em face de pessoa jurídica e, portanto, seguindo a premissa contida no artigo 53 do Código de Processo Civil, o foro será definido em consonância com o local onde está localizada a sede da pessoa jurídica demandada. Argumenta que a sede do Banco do Brasil está localizada em Brasília, portanto, o foro competente para julgar a demanda é o do Distrito Federal. Alega que o CDC faculta ao consumidor escolher o foro que lhe seja mais favorável. Sustenta que, nos termos do disposto na Súmula 33 do STJ, a competência relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. Pondera que o STJ, em recente julgado, firmou entendimento no sentido de que o consumidor tem a livre prerrogativa de escolher o foro demandado, salvo quando tal escolha venha a prejudicar o réu. Salienta que como o foro escolhido é o domicílio da parte ré, não se verifica qualquer prejuízo para a parte adversa. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da gratuidade de justiça, para que seja reconhecida a competência do foro do Distrito Federal para julgar a presente demanda. O agravante, intimado para comprovar a hipossuficiência alegada a fim de possibilitar a análise do pedido para concessão da gratuidade de justiça (Id 53290674), optou por recolher o preparo (Ids 53633831 e 53633832). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora